Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-13.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800627-13.2025.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PROCURADOR: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

APELADO: N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONTÍNUOS. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por N. Prime Construtora Ltda., concedeu a segurança para anular a suspensão unilateral dos contratos administrativos firmados entre as partes, relativos à prestação de serviços terceirizados de transporte escolar, monitoria, cuidadores escolares e alimentação escolar para a rede municipal de ensino, restabelecendo sua vigência até ulterior deliberação administrativa fundamentada e observante do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suspender unilateralmente contratos administrativos contínuos, relativos a serviços terceirizados vinculados à rede municipal de ensino, sem prévia instauração de procedimento administrativo, motivação adequada e observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a circunstância de a suspensão ter ocorrido durante o período de férias escolares afasta a existência de prejuízo à contratada e legitima a medida administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui prerrogativas próprias do regime jurídico-administrativo, inclusive para intervir na execução contratual, mas essas prerrogativas encontram limites nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão unilateral de contratos administrativos contínuos, ainda que formalmente distinta da rescisão contratual, produz efeitos concretos relevantes na esfera jurídica da contratada e, por isso, exige motivação adequada e prévia observância do devido processo legal administrativo.

A ausência de procedimento administrativo prévio apto a assegurar à contratada participação efetiva na formação da decisão administrativa caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo suficiente a mera comunicação da suspensão já definida pela Administração.

Os contratos administrativos discutidos possuem vigência contínua de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, e não contêm previsão expressa de suspensão automática da execução durante o período de férias escolares.

A Administração Pública vincula-se às cláusulas contratuais livremente pactuadas e ao princípio da segurança jurídica, de modo que não pode alterar substancialmente a dinâmica econômico-financeira do ajuste sem prévio procedimento administrativo regular.

A alegação de inexistência de prejuízo em razão das férias escolares não prevalece quando os contratos abrangem serviços contínuos e permanentes relacionados à estrutura administrativa da rede municipal de ensino.

O ente público não demonstrou situação excepcional, emergência administrativa, calamidade pública ou descumprimento contratual apto a justificar a adoção de medida restritiva e gravosa sem observância do procedimento administrativo adequado.

A sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de suspensão contratual deve ser mantida, pois o ato impugnado afronta diretamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública não pode suspender unilateralmente contrato administrativo contínuo, com efeitos restritivos relevantes à contratada, sem motivação adequada e prévia observância do devido processo legal administrativo. 2. As prerrogativas exorbitantes da Administração nos contratos administrativos não afastam a incidência do contraditório e da ampla defesa quando o ato produz efeitos concretos na esfera jurídica do contratado. 3. A inexistência de previsão contratual de interrupção sazonal impede a suspensão unilateral da execução contratual durante férias escolares sem procedimento administrativo regular e fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.012, § 1º, V; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XIV; Lei nº 8.666/1993, art. 78, parágrafo único; Lei nº 14.133/2021, arts. 104 e 138; Lei nº 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1022003-30.2023.8.26.0032, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 11.09.2024, publ. 11.09.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000020-07.0971-5/001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, j. 22.10.2020, publ. 23.10.2020; TJ-PR, Apelação nº 0000952-49.2022.8.16.0175, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 28.10.2024, publ. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800627-13.2025.8.14.0039

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADA:
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA
,

nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado por
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA,
contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAGOMINAS, Sr. PABLO ALVES GATINHO
, que determinou a suspensão unilateral de contratos administrativos firmados com a empresa impetrante, relativos à prestação de serviços terceirizados de transporte escolar, monitoria e alimentação para a rede municipal de ensino.

A parte autora na exordial do
mandamus
sustenta que firmou regularmente contratos administrativos com o Município de Paragominas para prestação de serviços terceirizados contínuos vinculados à rede municipal de ensino, abrangendo atividades de transporte escolar, monitoria, cuidadores escolares e alimentação escolar, os quais possuíam vigência de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Alega que, não obstante a regular execução contratual, a Administração Municipal promoveu unilateralmente a suspensão dos contratos administrativos sem prévia instauração de procedimento administrativo, sem motivação idônea e sem assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a medida administrativa produziu relevantes impactos na execução contratual, afetando diretamente a continuidade dos serviços prestados e a manutenção dos vínculos laborais dos trabalhadores vinculados aos contratos administrativos.

Defende que a suspensão contratual violou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade do ato administrativo impugnado.

O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, apresentou
MANIFESTAÇÃO
(ID n. 27499516), defendendo, em síntese, que a Administração Pública possui prerrogativas decorrentes do regime jurídico-administrativo que autorizariam a suspensão temporária de contratos administrativos, especialmente com fundamento no art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93.

Reconhece, contudo, que a suspensão contratual constitui medida excepcional, devendo ser formalmente motivada e precedida de cautelas mínimas aptas a resguardar os direitos da empresa contratada, sobretudo em contratos de terceirização de mão de obra.

Aduz, ainda, que a empresa impetrante foi comunicada da suspensão apenas um dia antes da efetivação da medida, sem tempo razoável para adoção de providências administrativas e trabalhistas, circunstância que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, manifesta-se pelo reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de suspensão dos contratos, em razão da ausência de procedimento prévio, motivação adequada e observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

A autora
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA
interpôs
Agravo de Instrumento n. 0802619-29.2025.8.14.0000
, (ID N. 27499519), onde foi deferido a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos dos Termos de Suspensão dos Contratos de nº 826/2023, nº 1262/2021 e nº 738/2024, determinando a imediata retomada da execução dos serviços prestados pela agravante, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados a 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

A autora também apresentou
MANIFESTAÇÃO
informando pelo descumprimento da tutela, (ID N. 27499523).

Instado a se manifestar,
O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, apresentou
MANIFESTAÇÃO
(ID n. 27499530), preliminarmente, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao argumento de que os efeitos dos termos de suspensão contratual já teriam cessado em razão do decurso do prazo de 30 (trinta) dias inicialmente estabelecido, bem como em razão da posterior revogação administrativa dos atos impugnados.

Defendeu a legalidade da suspensão temporária dos contratos administrativos, afirmando que a Administração Pública possui prerrogativa para suspender unilateralmente contratos administrativos com fundamento no art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, especialmente em razão do interesse público e da necessidade de adequação administrativa durante o período de férias escolares.

Sustentou, ainda, que a medida foi formalizada mediante notificação escrita à contratada, inexistindo obrigatoriedade de prévia instauração de procedimento administrativo ou oitiva da empresa antes da suspensão contratual. Ao final, requereu o reconhecimento da perda do objeto do
writ
ou, subsidiariamente, a denegação da segurança, sob o fundamento de legalidade e motivação dos atos administrativos impugnados

O Juízo de origem, após o devido processo legal, proferiu
sentença
, nos seguintes termos (ID n. 27499536):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para:

1. Determinar a anulação da suspensão dos contratos administrativos firmados entre a impetrante e o Município de Paragominas, restabelecendo sua vigência até ulterior deliberação administrativa fundamentada e observando-se o devido processo legal.

2. Declarar a nulidade do ato administrativo de suspensão dos contratos, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Inconformado com a r. sentença, o
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 27499546), sustentando a legalidade da suspensão temporária dos contratos administrativos firmados com a impetrante, ao argumento de que a medida decorreu do exercício regular das prerrogativas inerentes à Administração Pública, especialmente em observância aos princípios da legalidade, eficiência e supremacia do interesse público.

Aduziu que a suspensão contratual não se confunde com rescisão administrativa, razão pela qual não haveria obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo prévio nem necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, sustentando tratar-se de ato administrativo discricionário e temporário vinculado à gestão eficiente dos serviços públicos.

Sustentou, ainda, que a suspensão ocorreu durante o período de férias escolares, circunstância que afastaria a ocorrência de prejuízo concreto à empresa contratada, uma vez que os serviços não estariam sendo efetivamente prestados naquele intervalo.

Defendeu também que a Administração Pública possui prerrogativas que lhe conferem flexibilidade para promover adequações administrativas e racionalização de recursos públicos, afirmando que a medida adotada observou os limites legais e atendeu ao interesse coletivo.

N. PRIME CONSTRUTORA LTDA,
apresentou
CONTRARRAZÕES
à apelação (ID N. 27499548), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a suspensão unilateral dos contratos administrativos ocorreu de forma abrupta, sem instauração de procedimento administrativo prévio e sem observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustentou que os contratos administrativos possuíam natureza contínua, com previsão de execução ininterrupta pelo prazo de 12 (doze) meses, inexistindo cláusula contratual ou fundamento legal que autorizasse a suspensão promovida pela Administração Municipal durante o período de férias escolares.

Afirmou, ainda, que a suspensão contratual foi formalizada mediante notificações expedidas em 14/01/2025, seguidas da publicação dos termos de suspensão poucos dias depois, sem oportunizar manifestação efetiva da contratada, caracterizando mera comunicação pro forma e afronta ao devido processo administrativo.

Defendeu que o ato administrativo careceu de motivação idônea, inexistindo demonstração de situação excepcional, calamidade pública ou justificativa concreta apta a amparar a medida extrema adotada pelo Município.

Argumentou também que a suspensão dos contratos impactou diretamente a manutenção de mais de 200 postos de trabalho vinculados à prestação dos serviços terceirizados na rede municipal de ensino, ocasionando prejuízos à empresa contratada e aos trabalhadores envolvidos.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, pelo MM. Des. EDMAR SILVA PEREIRA, (ID N. 29771649).

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
, interpôs recurso de
Agravo Interno
, (ID N. 31149613), ocasião em que, sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conceder efeito suspensivo à Apelação, alegando estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta que a suspensão dos contratos administrativos ocorreu durante o recesso escolar e sem prejuízo à contratada, sendo legítima e não punitiva, e que a execução imediata da sentença compromete a ordem administrativa e a economia pública local.

Instado a se manifestar
, N. PRIME CONSTRUTORA LTDA
, apresentou C
ONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno (ID N. 31724091), argumentando que a sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, hipótese que atrai a aplicação do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, o qual excepciona o efeito suspensivo. Defende ainda que o agravante não requereu oportunamente tal efeito na apelação, incorrendo em preclusão, e que sequer demonstrou os requisitos legais para a medida.

Instado a se manifestar o Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, manifestando-se pela manutenção integral da sentença, (ID n. 31917685).

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID N. 31762322). Ocasião em que
CONHECI E NEGUEI

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo o recebimento do recurso de Apelação Cível tão somente no efeito devolutivo (ID N. 34646725).

Passo nesse momento à análise do mérito do recurso de Apelação Cível.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo praticado pela Administração Municipal que determinou a suspensão unilateral dos contratos administrativos firmados com a empresa impetrante, bem como à verificação da necessidade de observância prévia do devido processo legal administrativo, especialmente do contraditório e da ampla defesa, diante dos efeitos concretos produzidos pela medida na esfera jurídica da contratada.

A sentença entendeu que a suspensão unilateral dos contratos administrativos promovida pelo Município de Paragominas, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem oportunizar à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, violou diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, razão pela qual declarou a nulidade do ato administrativo impugnado.

Consignou o juízo de origem que, embora a Administração Pública possua prerrogativas próprias do regime jurídico-administrativo, inclusive para promover alterações e intervenções na execução contratual, tais competências devem ser exercidas em conformidade com os limites constitucionais impostos pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Destacou, ainda, que a ausência de oportunidade prévia de manifestação da empresa impetrante configurou afronta ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque a medida administrativa produziu efeitos concretos relevantes na execução contratual e na atividade empresarial da contratada.

Ao final, concluiu pela concessão da segurança para determinar a anulação da suspensão dos contratos administrativos e restabelecer sua vigência até ulterior deliberação administrativa devidamente fundamentada e precedida de regular procedimento administrativo.

O Município apelante sustentou, em síntese, a legalidade da suspensão dos contratos administrativos firmados com a empresa impetrante, argumentando que a medida decorreu do exercício regular das prerrogativas inerentes à Administração Pública no âmbito dos contratos administrativos.

Defendeu que a suspensão contratual não se confunde com rescisão unilateral, razão pela qual não haveria obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo prévio ou de observância formal do contraditório e da ampla defesa, sustentando tratar-se de ato administrativo vinculado à atividade estatal legítima e à supremacia do interesse público.

Aduziu, ainda, que a medida foi implementada durante o período de férias escolares, circunstância que, segundo afirma, afastaria a ocorrência de prejuízo concreto à contratada, uma vez que não haveria necessidade de prestação dos serviços naquele intervalo. Sustentou também que a Administração Pública possui prerrogativas que lhe conferem flexibilidade necessária à gestão eficiente dos serviços públicos, especialmente para adequação administrativa e orçamentária dos contratos, defendendo que a suspensão contratual constitui instrumento legítimo de proteção ao interesse público e à eficiência administrativa.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a empresa impetrante mantinha contratos administrativos contínuos firmados com o Município de Paragominas, destinados à prestação de serviços terceirizados vinculados à rede municipal de ensino, abrangendo atividades de transporte escolar, monitoria, cuidadores escolares e alimentação escolar (ID N. 27499496, 27499498, 27499499).

Verifica-se, ainda, que a Administração Municipal promoveu a suspensão unilateral dos referidos contratos (ID N. 27499486, 27499487, 27499488) sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular apto a assegurar à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, limitando-se à adoção direta da medida administrativa impugnada.

É certo que os contratos administrativos submetem-se ao regime jurídico-administrativo, circunstância que confere à Administração Pública determinadas prerrogativas exorbitantes, dentre elas a possibilidade de alteração unilateral, fiscalização da execução contratual e adoção de medidas voltadas à preservação do interesse público. Todavia, tais prerrogativas não possuem natureza absoluta, encontrando limites diretos nos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Embora a Lei nº 14.133/2021 preserve as prerrogativas exorbitantes da Administração Pública nos contratos administrativos, tal previsão não autoriza a adoção de medidas restritivas desprovidas de motivação e de observância do devido processo legal administrativo.

Com efeito, o art. 104 da Lei nº 14.133/2021 reconhece a possibilidade de modificação e extinção unilateral dos contratos administrativos, enquanto o art. 138 estabelece que a extinção por ato unilateral da Administração deve ser precedida de autorização escrita, fundamentada e reduzida a termo no respectivo processo administrativo.

A interpretação sistemática da legislação evidencia que o exercício das prerrogativas administrativas encontra limites diretos nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a medida administrativa produz restrições relevantes à esfera jurídica do contratado.

Ocorre que, embora o ente municipal sustente que a hipótese trataria de mera suspensão temporária, e não de rescisão contratual, tal circunstância não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais quando o ato administrativo produz efeitos concretos relevantes na esfera jurídica da contratada.

Nesse contexto, ainda que formalmente denominada “suspensão”, a medida ostenta inequívoco conteúdo restritivo e gravoso, exigindo motivação adequada e prévia observância do devido processo legal administrativo.

Cumpre destacar que os contratos administrativos discutidos nos autos possuem vigência contínua de 12 (doze) meses (ID N. 27499496, 27499498, 27499499), admitida prorrogação por igual período, inexistindo previsão contratual expressa de suspensão automática da execução durante o período de férias escolares.

Desse modo, não procede a alegação do ente municipal de inexistência de prejuízo à contratada sob o argumento de paralisação das atividades escolares, sobretudo porque a Administração Pública encontra-se vinculada às cláusulas contratuais livremente pactuadas e ao princípio da segurança jurídica.

A ausência de previsão contratual específica para interrupção sazonal da execução contratual impede que a Administração promova, unilateralmente e sem prévio procedimento administrativo, suspensão capaz de alterar substancialmente a dinâmica econômico-financeira do ajuste administrativo.

É nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS FORMAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação de processo administrativo e das sanções aplicadas pelo Município de Araçatuba a licitante por suposto descumprimento contratual, em razão da supressão do direito de defesa no âmbito administrativo. Sentença concessiva da segurança. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA . DESCABIMENTO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Manifestações da impetrante no âmbito administrativo que, apesar de apresentadas no prazo assinalado pela autoridade processante, foram consideradas intempestivas, em clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa . Rescisão unilateral que, embora seja faculdade da Administração, só pode ser levada a efeito se respeitados os princípios e preceitos legais que orientam as contratações com o Poder Público. Direito de defesa que está previsto na Lei de Licitações (14.133/21) e na própria ata de registro de preços elaborada para futura contratação, em sua cláusula nona. Nulidade do processo administrativo, e, consequentemente, da rescisão operada e das penalidades aplicadas, que é medida de rigor . Precedentes desta Corte. Expediente administrativo que culminou na rescisão contratual e aplicação de penalidades à impetrante processado em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10220033020238260032 Araçatuba, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 11/09/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. - Os requisitos para a concessão da tutela antecipada de caráter antecedente são os mesmos consubstanciados no art. 300, do Código de Processo Civil. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - A rescisão unilateral de contrato administrativo, quando fundada em não cumprimento do contrato pelo particular, deve ser precedida de procedimento, observado o contraditório e a ampla defesa - Inexistindo procedimento administrativo prévio, com observância ao contraditório e ampla defesa, imperiosa a determinação de suspensão do ato administrativo de rescisão unilateral de contrato administrativo .

(TJ-MG - AI: 10000200709715001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONFIGURADAS . NULIDADE. a) O artigo 5º, inciso LV, da Constituição da Republica, prevê que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. b) Conforme previsão do artigo 78, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, a rescisão dos Contratos Administrativos exige o devido processo legal, mediante decisão motivada e assegurados o contraditório e a ampla defesa . c) E, como é sabido, o contraditório e a ampla defesa não se exaurem na mera notificação do Administrado acerca das conclusões a que chegou a Administração, sendo essencial que se garanta ao Administrado a participação na formação do convencimento da Autoridade, mediante apresentação de alegações, produção de provas, interposição de recursos, que deverão ser levados em consideração para a formação do convencimento da autoridade, conforme previsão da Lei Federal nº 9.784/1999. d) Constata-se do processo que, somente após a rescisão unilateral do Contrato e aplicação das penalidades, intimou-se a Apelante para que exercesse o direito ao contraditório, não lhe sendo oportunizado o prévio direito de defesa. e) Nesse contexto, a Apelante não foi intimada para apresentar defesa (exercer o contraditório) antes da rescisão unilateral do Contrato e aplicação das penalidades, de modo que houve afronta à ampla defesa, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR 00009524920228160175 Uraí, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 28/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)

Também não prospera a alegação de inexistência de prejuízo pelo fato de a suspensão ter ocorrido durante período de férias escolares, haja vista que os contratos discutidos possuem natureza contínua e abrangem serviços permanentes relacionados à estrutura administrativa da rede municipal de ensino.

Além disso, o ente público não demonstrou situação excepcional, emergência administrativa, calamidade pública ou descumprimento contratual apto a justificar a adoção de medida tão gravosa sem a observância do procedimento administrativo adequado.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do ato administrativo de suspensão contratual, por afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/06/2026